Tribunal: STF
Processo: Rcl 84404
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por José Newton Lopes de Freitas contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo 0080582-35.2021.5.07.0000, por afirmada violação do enunciado da Súmula Vinculante 10 e dos arts. 5o, 7o e 93 da Constituição Federal, além de alegada afronta ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo – ARE 1.160.361/SP.



    Verifico que, na origem, o reclamante impetrou mandado de segurança contra decisão do Juízo da 11a Vara do Trabalho de Fortaleza/CE, proferida no bojo da Reclamação Trabalhista 0010116-95.2012.5.07.0011, a qual determinou fossem transferidos os valores bloqueados na conta-corrente do impetrante para o processo 0158450-45.2013.8.06.0001, em curso na 2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências de Fortaleza (site do Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região – TRT7).



    O reclamante alega que:



    31. Em 05.06.2017, o em. juiz redirecionou e determinou a responsabilização do sr. José Newton, ex-sócio, pelo débito da Cia. Educacional Rancho Alegre, decisão ratificada em 22.05.2022 pelo eg. TRT7. 



    32. Mas essa írrita decisão afronta o art. 82-A 7 , § único, da Lei nº 11.101/2005. A responsabilização do sr. José Newton (falido) só pode ser adotada pelo juízo falimentar. 



    33. Além disso, o em. juiz aplicou a desconsideração da personalidade jurídica da Cia. Educacional Rancho Alegre sob violência, isto é, com descumprimento do art. 133 do CPC/2015.



    34. O sr. José Newton não participou da fase de conhecimento e não pode ser alcançado pelo cumprimento da sentença, na forma do § 5º do art. 513 do CPC. 



    35. O eg. STF consagrou esse entendimento no ARE 1160361 / SP, julgado recentemente (10.09.2021), albergado nos autos. Nesse processo, da mesma similitude fática desta causa, o eg. STF, com esteio no art. 513, § 5º, do CPC, cassou decisão de redirecionamento de cumprimento de sentença para parte ausente da relação processual na fase de conhecimento. 



    36. Avançando na decisão de 10.09.2021 do eg. STF, impõem-se realçar as consequências de eventual desconsideração do contido no § 5º do art. 513 do CPC. Quando a decisão afasta a incidência de norma federal, reputa-se declaratória de inconstitucionalidade, mesmo sem declará-la expressamente. Essa decisão, nos tribunais, compete ao plenário na forma do art. 97 da CF. Os órgãos fracionários de tribunal, ao sufragarem o afastamento de incidência de norma federal, incorrem em afronta a Súmula nº 10 do STF e, por conseguinte, violação à cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da CF. 



    [...]



    38. Reiteradamente, em suas decisões de 29.09.2021, 06.10.2021 e 16.11.2021, o em. juiz recusou-se a revogar o redirecionamento da execução ao sr. José Newton e negou vigência ao art. 513, § 5º, do CPC. 



    39. O acórdão de 22.05.2022 da col. Seção Especializada II do eg. , no AP nº 0010116-95.2012.5.07.0011, de 21.11.2021, acórdão esse confirmado pelo acórdão de 29.06.2022 nos EDcl de 26.05.2022, ambos confirmaram as decisões do em. juiz, ou seja, o eg. TRT7 endossou a negativa de vigência ao art. 513, § 5º, do CPC (documento 1, p. 9).



    Sustenta que:



    42. Neste caso, o eg. TRT 7 e a col. Subseção II Especializada em Dissídios Individuais do eg. TST incidiram, em duas oportunidades, em violação ao enunciado 10 da Súmula Vinculante do eg. STF: a) afastamento dissimulado do art. 6º, II e III, da Lei nº 11.101 (o eg; TRT7 recusou-se a suspender a execução contra o sr. José Newton sob o regime de falência) e do art. 82-A, § único; b) afastamento dissimulado do art. 513, § 5º, do CPC/2015 (o sr. José Newton não participou da fase de conhecimento e não pode ser alcançado pelo cumprimento da sentença, na forma do § 5º do art. 513 do CPC). 



    43. O esvaziamento de lei sem a expressa declaração de inconstitucionalidade é o objeto da Rcl 67060, fls. e509030, o mesmo objeto desta lide. Em 05.04.2024, o em. ministro André Mendonça julgou procedente o pedido formulado na Rcl 67060, quando cassou o acórdão proferido pela 5ª Turma do TRT2 no processo nº 0183000-41.2005.5.02.0262 e determinou ao TRT2 prolatar outro acórdão com observância ao anunciado da Súmula Vinculante nº 10. 



    44. O em. juiz NEGOU vigência à lei. Ocorreu claro e inequívoco afastamento da incidência de lei. O em. juiz assumiu indisfarçável e aberta contrariedade ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do eg. STF. O em. juiz simplesmente nega aplicação ao texto da lei (documento 1, p. 10).



    O reclamante também alega que a decisão reclamada afronta os arts. 5o, 7o e 93 da Constituição Federal, além da Convenção Americana de Direitos Humanos e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (documento1, pp. 11-12). 



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    [...] julgar procedente esta Rcl para confirmar a medida liminar e ratificar a cassação do acórdão de 17.06.2025 da col. Subseção II Especializada em Dissídios Individuais do eg. TST nos EDcl de 25.12.2024 no RO de 25.04.2022, nos autos nº 0080582-35.2021.5.07.0000, determinando à col. Subseção II Especializada em Dissídios Individuais do eg. TST proferir novo acórdão com observância ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10 (documento 1, p. 15).



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente, pois o reclamante não apontou violação a precedente vinculante proferido pelo Supremo Tribunal Federal, tampouco se verifica violação do enunciado da Súmula Vinculante 10. 



    O reclamante alega que a decisão reclamada afronta os arts. 5o, 7o e 93 da Constituição Federal, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo – ARE 1.160.361/SP, diversos dispositivos do Código de Processo Civil, além da Convenção Americana de Direitos Humanos e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.



    Contudo, nenhum deles constitui paradigma de repercussão geral ou controle concentrado de constitucionalidade, em que a suposta decisão reclamada teria contrariado o que decidido por esta Suprema Corte.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Nesse sentido:



    RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 



    2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 39.437 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 6/11/2020 – grifei).



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 



    2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 45.210 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 8/3/2021 – grifos no original). 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 



    1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 



    2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 



    3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 



    4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 17/2/2022 – grifei).



    No mesmo sentido, Rcl 63.156/MS, DJe 30/11/2023; Rcl 63.452/PB, DJe 11/12/2023; Rcl 65.313, DJe 1º/2/2024; Rcl 67.355/SP, DJe 17/4/2024; e Rcl 67.395/SP, DJe 18/4/2024, todas da minha relatoria.



    Quanto à Súmula Vinculante 10, alega sua violação pelo TRT7 em dois momentos:



    a) afastamento dissimulado do art. 6º, II e III, da Lei nº 11.101 (o eg; TRT7 recusou-se a suspender a execução contra o sr. José Newton sob o regime de falência) e do art. 82-A, § único; 



    b) afastamento dissimulado do art. 513, § 5º, do CPC/2015 (o sr. José Newton não participou da fase de conhecimento e não pode ser alcançado pelo cumprimento da sentença, na forma do § 5º do art. 513 do CPC). (Documento 1, p. 10).



    Transcrevo o verbete da Súmula Vinculante 10:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    O mandado de segurança, ação de origem na qual proferida a decisão reclamada, foi extinto sem julgamento de mérito, tendo a vista a ausência de prova pré-constituída, nos seguintes termos:



    Da análise do presente caso, constata-se que inobstante o impetrante aduzir que se trata de bloqueio realizado em conta corrente (nº 16004-0,agência 741 do Banco Bradesco S.A.) para recebimento de aposentadoria do INSS, não há prova inequívoca de suas alegações, vez que consta, na documentação colacionada,extrato da referida conta na qual o impetrante recebe valores remetidos de outra conta de sua titularidade, como se pode ver da transferência PIX 1239462 no valor de R$ 200,00 do dia 02 de agosto de 2021.



    Com relação à alegação de que não foi citado devidamente,outrossim, não se sustenta uma vez que o próprio impetrante na inicial do mandamus aduziu que “Em 05.06.2017, a em. juíza determinou a citação de José Newton Lopes de Freitas, ora impetrante, e Cláudio Pimentel da Silva." 



    Cumpre destacar que no mandado de segurança faz-se imprescindível a prova pré-constituída de ofensa a suposto direito líquido e certo, não se admitindo a dilação probatória para tal mister, segundo inteligência da Súmula 415do C. TST, “verbis”:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. PETIÇÃOINICIAL. ART.321 DO CPC DE 2015. ART. 284 DO CPC de 1973.. INAPLICABILIDADE.(atualizada em decorrência do CPC de 2015) –Res. 208/2016, DEJT divulgado em 22, 25 e 26.04.2016Exigindo o mandado de segurança prova documental pré-constituída, inaplicável o art. 321 do CPC de 2015(art. 284 do CPC de 1973) quando verificada, na petição inicial do"mandamus", a ausência de documento indispensável ou de sua autenticação. (ex-OJ nº 52 da SBDI-2 - inserida em 20.09.2000).”



    Ante o exposto, com fulcro no artigo 175 do Regimento Interno deste Regional, indefiro a inicial do presente Mandado de Segurança.



    Em consequência, extingo o processo sem resolução do mérito,a luz do artigo 485, inciso IV, do CPC/2015 (site do Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região).



    Este é o entendimento que vem sendo mantido pela Justiça do Trabalho até o acórdão reclamado, do qual extraio:



    1 – INDEFERIMENTO DE LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO MONTANTE AO JUÍZO FALIMENTAR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DOCUMENTO ESSENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 415 DO TST 



    A embargante sustenta “O impetrante demonstra a sua pretensão jurídica mediante produção de provas documentais pré-constituídas, conforme parágrafo 76 do MSCiv. A em. relatora não apontou nenhum documento produzido após a decisão combatida, mesmo porque inexiste”.



    [...]



    Analiso.



     Não há omissão ou contradição a ser sanada, mas de adoção de fundamentos diversos daqueles sustentados pela recorrente, não cabendo revisão do decidido em sede de embargos de declaração.



    Esta Subseção entendeu pela inviabilidade de análise quanto ao direito supostamente violado quando ausente prova pré-constituída indispensável à demonstração do direito líquido e certo. No caso, o impetrante não comprovou que os bloqueios incidiram sobre seus proventos de aposentadoria, limitando-se a alegações não acompanhadas de prova documental idônea. 



    O documento de fl. 58, possivelmente um extrato bancário, está ilegível, e não há nos autos relatório do SISBAJUD que detalhe os valores bloqueados, a conta bancária afetada e sua titularidade. Além disso, inexiste documento emitido pelo INSS que demonstre os valores mensais recebidos pelo impetrante. 



    Diante dessa deficiência probatória, inviabiliza-se a aferição de eventual violação a direito líquido e certo, sobretudo quanto à alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados. 



    Quanto à inclusão do impetrante no polo passivo da execução sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, observa-se que, além da ausência de ato coator específico, o próprio impetrante reconhece que o redirecionamento da execução ocorreu em 5/6/2017, enquanto o mandado de segurança foi impetrado apenas em 13/10/2021, tornando patente a sua intempestividade. 



    Evidencia-se a intenção da embargante de rediscutir os fundamentos adotados no acórdão embargado e obter o reexame da matéria julgada, pretensão que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, que são cabíveis nas hipóteses previstas nos artigos 897-A da CLT e 1.022 do NCPC, o que não se verifica no caso vertente. Rejeito os embargos de declaração (documento 2, p. 48).



    Desse modo, concluo que a decisão reclamada não proferiu nenhuma declaração implícita de inconstitucionalidade tampouco mencionou os dispositivos legais que o reclamante alega terem sido afastados. Na verdade, apenas aplicou a legislação ordinária relativa à instrução do mandado de segurança sob sua análise, segundo seu entendimento jurídico.



    Ademais, as decisões da Justiça do Trabalho no processo em que proferida a decisão reclamada, o Mandado de Segurança 0080582-35.2021.5.07.0000, tratam apenas da ausência de prova como causa para extinção daquela ação sem julgamento de mérito. Não foi discutida naqueles autos a suspensão da execução em razão do regime de falência ou a legalidade da inclusão do ora reclamante no polo passivo da execução, sem o suposto incidente de desconsideração de personalidade jurídica. 



     



     Portanto, uma vez que não vislumbro juízo, explícito ou implícito, acerca de suposta inconstitucionalidade de legislação ordinária, concluo que não há violação, pelo acórdão reclamado, ao verbete da Súmula Vinculante 10.



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



     



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ANISTIA. READMISSÃO DE SERVIDORES DA EXTINTA CAIXEGO. ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM A CORRESPONDENTE RETRIBUIÇÃO REMUNERATÓRIA. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. ARTIGO 7º , VI, DA CF/88. SÚMULA VINCULANTE 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 



    1 - Não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada (Rcl 44.018 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 10/5/2021). 



    2 - A inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fraccionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 



    3 - Recurso de Agravo a que se dá PROVIMENTO para julgar PROCEDENTE a Reclamação (Rcl 59.669 AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13/12/2023 – grifei).



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFASTAMENTO DE DISPOSITIVO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 1.197/2013. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA NORMA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O acórdão reclamado limitou-se a realizar um juízo hermenêutico, extraindo do dispositivo legal a interpretação mais congruente com os valores constitucionais; não havendo, portanto, esvaziamento da norma ou declaração da inconstitucionalidade – o que possibilitaria o cotejo com o Enunciado Vinculante 10.



     2. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à Cláusula de Reserva de Plenário. 



    3. Inviável, portanto, o exame e a emissão de juízo a respeito da interpretação sobre o dispositivo legal adotada pelo julgador, sob pena de convolar esta distinta ação em recurso ou atalho processual, expedientes repelidos por este TRIBUNAL. 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento (Rcl 35.478 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/9/2019 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. TRABALHISTA. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO: PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.467/2017. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 52.099/BA. Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29/11/2022 – grifei).



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO PELO RECEBIMENTO POR MAIS DE 10 ANOS. DECISÕES RECLAMADAS QUE RECONHECERAM O DIREITO DO EMPREGADO, A DESPEITO DA DISPOSIÇÃO DO ART. 468, §2º, DA CLT. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ANTERIORMENTE VIGENTES ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.467/2017. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL, SEM A DECLARAÇÃO, EXPRESSA OU TÁCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 55.924 AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1/12/2022 – grifei).



    Na mesma linha de entendimento: Rcl 48.086/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 27/9/2021; Rcl 65.151/RN, Rel. Min. André Mendonça, DJe 16/2/2024; Rcl 65.199/SE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/3/2024.



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator